Tribunal: TJDFT
Processo: 0734472-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734472-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SIDNEY DA SILVA PATRICIO REU: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de ação rescisória ajuizada por SIDNEY DA SILVA PATRÍCIO contra o DISTRITO FEDERAL, em que se pretende a rescisão de acórdão proferido pelo Conselho Especial, por meio do qual o colegiado declarou incidenter tantum, a inconstitucionalidade da expressão “e as infrações disciplinares conexas”, contida no art. 3o da Lei Federal no 12.191/2010. Em uma análise inicial, verifico que o autor ajuizou ação ordinária em face do Distrito Federal, em 13/01/2015, com a finalidade, em resumo, de ser reintegrado às fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal, com todos os efeitos daí decorrentes, a serem contados desde o seu desligamento. O pleito foi amparado na Lei Federal no 12.191/2010, que teria anistiado policiais e bombeiros militares punidos por participar de movimentos reivindicatórios (id. 75239566 – p. 6 a 16). Após regular trâmite processual, sobreveio sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública, que julgou procedente em parte o pedido inicial para determinar a reintegração do autor no posto de terceiro sargento, com efeitos financeiros a partir da data da efetiva reintegração (id. 75239567 – p. 20). Além da remessa necessária, tanto o autor quanto o Distrito Federal interpuseram recursos de apelação contra a sentença: o primeiro buscava que os efeitos financeiros retroagissem à data da exclusão, e que a reintegração se desse como capitão, e não como terceiro sargento (id. 75239567 – p. 37 a 48); o ente distrital, por sua vez, sustentou, em síntese, que a sentença não abordou questão levantada pelo autor e rebatida pelo réu, se a lei Federal no 12.191/2010 teria contemplado, além da anistia penal, a anistia administrativa (id. 75239567 – p. 50 a 62). Ao compulsar os autos da ação ordinária mencionada, observo que, num primeiro momento, o relator das apelações e da remessa necessária, Des. Sérgio Rocha (4a Turma Civil), chegou a apresentar voto no sentido de negar provimento às insurgências, mantendo inalterada a sentença (id. 13369172 – p. 7 a 15, processo no 0007826-81.2018.8.07.0000). Entretanto, após o voto do relator, e da questão de ordem levantada pelo Des. James Eduardo, o colegiado entendeu por bem em abrir às partes a manifestação sobre a inconstitucionalidade mencionada pelo Distrito Federal. Em continuação ao julgamento, o relator refluiu do voto anteriormente proferido, e acolheu a arguição de inconstitucionalidade, votando pela remessa dos autos ao Conselho Especial, para sua apreciação, na forma do art. 949 e seguintes do Código de Processo Civil; ato contínuo, determinou a suspensão do julgamento dos recursos até a apreciação e decisão do incidente de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial (id. 13369172 – p. 23, processo no 0007826-81.2018.8.07.0000) Ocorre, no entanto, que, ao menos em uma análise superficial e própria deste momento processual, não identifiquei nos autos notícia de retomada e conclusão, pela 4a Turma Cível, do julgamento dos recursos de apelação e da remessa necessária após decisão proferida no incidente de arguição de inconstitucionalidade (controle difuso), pelo Conselho Especial. Desse modo, para melhor compreensão da pretensão deduzida na presente ação rescisória, intime-se o autor para esclarecer a hipótese de cabimento da via processual eleita e o interesse processual, tendo em vista o disposto no art. 26 da Lei 9.868/1999[1] e a ausência de informações acerca da retomada e conclusão do julgamento das apelações interpostas contra a sentença que, aos menos parcialmente, determinou a reintegração do autor nas fileiras da PMDF. Sem embargo, ainda em atenção ao contraditório efetivo e ao princípio da não-surpresa (art. 10 do CPC), intime-se o autor para se manifestar, caso queira, sobre o cumprimento do prazo decadencial previsto no art. 975 do CPC. Prazo: 5 dias úteis. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] Art. 26, Lei no 9.868/1999. A decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em ação direta ou em ação declaratória é irrecorrível, ressalvada a interposição de embargos declaratórios, não podendo, igualmente, ser objeto de ação rescisória.